Tribunal: STF
Processo: ARE 1256555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL DIVERSA. CÔNJUGE DE PREFEITO REELEITO EM MUNICÍPIO VIZINHO. INELEGIBILIDADE REFLEXA. INAPLICABILIDADE: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 e no § 3º do art. 121 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CÔNJUGE DE PREFEITO REELEITO EM MUNICÍPIO VIZINHO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE REFLEXA POR PARENTESCO PREVISTA NO ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do TRE/AL que deferiu o pedido de registro de candidatura de Emanuella Corado Acioli de Moura ao cargo de Prefeita do Município de Barra de Santo Antônio/AL nas eleições de 2016.



    2. No caso, a recorrida, Prefeita eleita em 2016, é cônjuge do Prefeito de Paripueira (município vizinho de Barra de Santo Antônio), que foi eleito em 2008 e reeleito em 2012.



    3. A controvérsia consiste em saber se a inelegibilidade reflexa por parentesco, prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal, proíbe que cônjuge e parentes consanguíneos ou afins do chefe do Poder Executivo candidatem-se não apenas no ‘território de jurisdição do titular’, mas também em municípios vizinhos onde o titular exerça ‘influência política’.



    4. O STF, sob o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que o art. 14, § 5º, da Constituição deve ser interpretado no sentido de que a proibição segunda reeleição torna inelegível para o cargo de chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso (RE n° 637485, Rei. Min. Gilmar Mendes, j. em 01.08.2012). Conforme o entendimento da Corte, tal interpretação seria necessária, à luz do princípio republicano, para impedir a perpetuação de uma mesma pessoa no poder, criando a figura do ‘prefeito itinerante’.



    5. Todavia, o entendimento do STF a respeito da inelegibilidade do ‘prefeito itinerante’ não pode ser aplicado, automaticamente, ao caso de inelegibilidade reflexa. Em primeiro lugar, o precedente do STF conferiu interpretação ao art. 14, § 5º, da CF/88, enquanto que o caso em análise se fundamenta no art. 14, § 7º, da CF/88. Desse modo, não é possível aplicar, por simples analogia, as conclusões daquele precedente ao caso dos autos.



    6. Em segundo lugar, o direito à elegibilidade é direito fundamental. Como resultado, de um lado, o intérprete deverá, sempre que possível, privilegiar a linha interpretativa que amplie o gozo de tal direito. De outro lado, as inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não alcancem situações não expressamente previstas pela norma. Precedentes.



    7. Ademais, em relação à presente hipótese, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o cônjuge e os parentes de prefeito reeleito não são inelegíveis para o mesmo cargo em outra circunscrição eleitoral, ainda que em município vizinho, desde que este não resulte de desmembramento, incorporação ou fusão realizada na legislatura imediatamente anterior ao pleito. Essa compreensão foi reafirmada para as eleições de 2016 no AgR-REspe n° 220-71/SE, Rei. Min. Luciana Lóssio, j. em 08.03.2017. Portanto, eventual revisão de jurisprudência não poderia ser aplicada ao caso em análise.



    8. Como forma de privilegiar o direito à elegibilidade e em linha com a jurisprudência do TSE, entendo que, em regra, a vedação ao terceiro mandato consecutivo familiar, prevista no art. 14, § 7º, da CF/88, limita-se ao território de jurisdição do titular. Não cabe aplicar, por analogia, o entendimento do STF relativo à inelegibilidade do ‘prefeito itinerante’ para impedir a candidatura, em outro município da federação, do cônjuge e dos parentes consanguíneos ou afins de chefe do Poder Executivo.



      9. Recurso especial eleitoral a que se nega provimento” (fls. 421-423, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição da República.



    Argumentam que, “além de afrontar o princípio republicano e afetar a igualdade de chances na corrida eleitoral, a possibilidade de apresentação de candidatura em município limítrofe, após o exercício de dois mandatos pelo grupo familiar, constitui verdadeira fraude à regra do art. 14, §7º, da Constituição, consubstanciando, ainda, evidente desvio de finalidade no tocante à fixação do domicílio eleitoral” (fl. 455, vol. 2).



    Salientam que “a Recorrida sabedora da impossibilidade de candidatar-se ao cargo de prefeita no Município de Paripueira/AL – onde seu esposo fora eleito e reeleito – julgou por bem apresentar candidatura no Município de Barra de Santo Antônio/AL” (fl. 458, vol. 2).



    Asseveram que “os municípios citados possuem territórios limítrofes, estando ligados por estreitos vínculos sociais, econômicos e políticos, que demonstraram tratar-se, na verdade, de uma ‘microrregião eleitoral’ na qual a família Abrahão Moura exerce notável influência” (fl. 458, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 480-486, vol. 2).



    Os agravantes alegam que, “ao contrário do sustentado na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tendo aplicado à espécie a melhor interpretação das normas insculpidas no art. 14, §§ 5º e 7º, da Carta de República” (fl. 492, vol. 2).



    Ressaltam que, “por ocasião do julgamento do RE nº 637.485, este Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 14, § 5º, da Constituição Federal, sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que o cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro município da federação” (fl. 943, vol. 2).



    Pedem “o conhecimento e o processamento do presente Agravo, com a admissão e provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja cassado o acórdão objurgado, determinando-se o indeferimento do registro de candidatura de Emanuella Corado Acioli de Moura” (fl. 501, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Dispõe-se no § 7º do art. 14 da Constituição da República:



    “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:  (…)



    § 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.



    Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu não ser o caso de aplicação da inelegibilidade reflexa por se tratar de registro de candidatura em outra circunscrição eleitoral do cônjuge ou dos parentes consanguíneos ou afins de chefe do Poder Executivo:



    “Todavia, o entendimento do STF a respeito da inelegibilidade do ‘prefeito itinerante’, fixado no julgamento RE n° 637.485-RG, não pode ser aplicado automaticamente ao caso de inelegibilidade reflexa. Em primeiro lugar, o precedente do STF conferiu interpretação ao art. 14, § 5º, da CF/88, enquanto que o caso em análise se fundamenta no art. 14, § 7º, da CF/88. Desse modo, não é possível aplicar, por simples analogia, as conclusões daquele precedente ao caso dos autos. (…)



    Portanto, como forma de privilegiar o direito à elegibilidade e em linha com a jurisprudência do TSE, entendo que, em regra, a vedação ao terceiro mandato consecutivo familiar, prevista no art. 14, § 7º, da CF/88, limita-se ao território de jurisdição do titular. Não cabe aplicar, por analogia, o entendimento do STF relativo à inelegibilidade do ‘prefeito itinerante’ para impedir a candidatura, em outro município da federação, do cônjuge e dos parentes consanguíneos ou afins de chefe do Poder Executivo” (fls. 431-433, vol. 2).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.596-RG (Tema 61), Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou que a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da Constituição da República inviabiliza a candidatura do cônjuge na mesma circunscrição eleitoral, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ELEGIBILIDADE DE EX-CÔNJUGE DE PREFEITO REELEITO. CARGO DE VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. SEPARAÇÃO JUDICIAL NO CURSO DO SEGUNDO MANDATO ELETIVO. SEPARAÇÃO DE FATO NO CURSO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. OPORTUNA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO I - A dissolução da sociedade conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da CF. II - Se a separação judicial ocorrer em meio à gestão do titular do cargo que gera a vedação, o vínculo de parentesco, para os fins de inelegibilidade, persiste até o término do mandato, inviabilizando a candidatura do ex-cônjuge ao pleito subsequente, na mesma circunscrição, a não ser que aquele se desincompatibilize seis meses antes das eleições. III - Recurso extraordinário desprovido” (DJe 21.11.2008).



    Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 768.043, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.12.2016, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.085.647, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.2.2018.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora